Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. REMUNERAÇÃO DO FILHO DA EXECUTADA. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FAMÍLIA. RISCO AO SUSTENTO DA EXECUTADA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro encontrado na conta bancária da executada, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud.
2. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O inciso X, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
3. A prova documental demonstra que a remuneração do filho da executada/agravante é enviada diretamente para a conta bancária na qual foram realizados o bloqueio e a penhora. O extrato juntado ao processo evidencia que o valor depositado é destinado ao pagamento de despesas básicas da família, inclusive moradia (aluguel). Não se constata movimentação financeira significativa na aludida conta. A executada/agravante, assistida pela Defensoria Pública, se caracteriza como pessoa hipossuficiente economicamente, como já reconhecido no Juízo de origem.
4. A manutenção da medida constritiva afetaria verba remuneratória atinente a pessoa alheia à lide e poderia prejudicar o sustento da devedora e de seu núcleo familiar. Tal situação atrai a proteção da impenhorabilidade, à luz de recentes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (EREsp 1582475/MG, EREsp n. 1874222/DF e REsp 1.677.144-RS).
5. O montante encontrado na conta bancária se aproxima de um salário mínimo e o crédito exequendo não tem caráter alimentar, motivos pelos quais não se aplicam no caso as hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Considerando, ademais, que os meios capazes de garantir a efetividade da execução não foram esgotados, é inviável manter a penhora, com base no princípio da menor onerosidade (art. 805 do mesmo diploma legal).
6. Recurso conhecido e provido.